Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-24.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido principal e procedente o contraposto para condenar a autora a pagar para a ré a quantia de R$ 800,00, a título de indenização por danos materiais decorrentes de colisão entre veículos.

2. A autora narrou na inicial que, em 22.02.2019, estava com seu veículo parado no sinal localizado na entrada da EPTG, sentido Plano Piloto (SIA Q 1C) e a ré teria colidido na lateral (para-lama direito) e dianteira direita (para-choque) de seu veículo ao fazer uma conversão proibida à esquerda, sem observar a passagem ao entrar em cruzamento. Requereu a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 950,00.

3. Em sua defesa, a ré narra versão diferente, sustentando que se manteve em trajetória retilínea apenas seguindo a faixa da pista que seu veículo se encontrava, rumo à UnB. Alega que quem efetuou manobra sem o devido cuidado na bifurcação para a direita foi a autora. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais e a procedência do pedido contraposto para condenação no montante de R$ 650,00, nos termos da notificação extrajudicial.

4. Nas razões recursais, a recorrente alega que não foi a causadora do acidente, que a recorrida não sinalizou no momento da conversão de pista, bem como que no momento do acidente a recorrida estava falando ao celular. Requer a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais ou alternativamente a anulação da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 15347964).

5. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, defere-se a gratuidade de justiça, pois não há impugnação pela parte contrária. Ademais, os elementos trazidos comprovam a alegação de hipossuficiência. No mérito, observa-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações, porque se limitou a apresentar orçamentos, mensagens de WhatsApp e boletim de ocorrência que tem como comunicante a própria recorrida.

6. É sabido que em caso de acidente entre veículos, em que há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 371 do CPC).

7. Não assiste razão à recorrente. A dinâmica do acidente foi demonstrada nos autos não só pelo boletim de ocorrência (ID 15347931), mas principalmente pelo vídeo e pelas fotos juntadas (ID 15347934), os quais constituem provas suficientes para comprovar a responsabilidade da recorrente pela colisão. Pelo conjunto probatório resta demonstrado que a recorrida manteve-se continuamente na mesma faixa, em trajetória retilínea e que a recorrente foi quem efetuou manobra à direita sem tomar os devidos cuidados.

8. Cabe ressaltar que na condução de automóvel é dever de todo condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Não por outra razão que, em qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, sinalizando e transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência (Art. 44 do CTB). Eventual fato no sentido de que a recorrida estaria falando ao celular, por si só, não é comprovação de culpa, embora seja infração de trânsito, porém isto não justifica a colisão traseira, cuja culpa é presumida, tal como fundamentado na sentença.

9. Assim, uma vez comprovada a responsabilidade da recorrente surge para a recorrida o direito de recomposição do seu patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944 do CC. Ademais, o valor da indenização está em conformidade com o orçamento juntado aos autos.

10. Diante do exposto, a sentença mostra-se correta ao condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais, conforme o pedido contraposto devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

13. Acórdão lavrado de acordo com Art. 46 da Lei no 9.099/95.